Tribunal: TJSP
Processo: 1008996-95.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Urgência
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. LESÕES MORAIS. SUPOSTA DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE BASTANTE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA PARA A CARACTERIZAÇÃO DE URGÊNCIA TERAPÊUTICA.

Não provimento do recurso.